Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-78.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE INGLÊS). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. No caso concreto, ausente prova hábil a elidir a verossimilhança das alegações da consumidora, que comprova a assinatura do contrato, em 11.5.2018, com aulas a serem ministradas aos sábados de manhã (de 8h às 9h – Id 13783548 - Pág. 1), enquanto o “termo de entrega”, assinado apenas pela requerida (ID 13783548 - Pág. 5), consigna aulas às sextas pela manhã (de 8h30 às 10h30).
III. Ademais, conforme consta da tela sistêmica colacionada pela recorrente (ID 13783586, p. 11), a preposta do curso “ligou para a mãe do aluno oferecendo a nova turma de inglês na terça e na quinta”, ocasião em que esta informou que, nesses dias, “o aluno faz Vila Olímpica pela manhã”. No ponto, irrelevante a alegação recursal de que, no momento da contratação, o horário das aulas estaria em aberto, dada a concreta necessidade prévia de compatibilização com os compromissos externos do aluno (filho da recorrida – Lei n. 9.099/95, Art. 5o).
IV. Configurado, pois, o inadimplemento contratual da recorrente, irretocável a sentença declaratória da rescisão contratual (retorno das partes ao status quo ante: restituição à requerente do valor R$ 1.199,50, mediante a devolução do material didático).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente ( Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55)